Tribunal: CARF
Processo: 10830.002330/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002330/2004-52 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.030 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
04 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CANDY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos, e também se
manter na sistemática simplificada de recolhimentos. Ausente esta prova, a
representatividade dos depósitos de origem não comprovada é insuficiente para
justificar a exasperação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), André Mendes Moura e Viviane
Vidal Wagner, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002330/2004-52
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por maioria de votos,
para acolher a decadência em relação a todos os períodos e tributos lançados, em acórdão assim
ementado (acórdão no 1803-00.033):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA —
IRPJ
Exercício: 1999
Ementa: DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se não houver dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 150, § 40 do CTN, em
detrimento das disposições do art. 173, I do mesmo diploma, cujo termo inicial
da decadência começa a fruir a partir da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA - CARCATERIZAÇÃO.
A caracterização de uma conduta dolosa deve ser comprovada de modo
irrefutável, pois a existência de mais de urna possibilidade, "per si", de
interpretação acerca da subsunção dos fatos as normas que cominam a
aplicação de penalidade, no sentido de incidir a multa de oficio qualificada ou
não, nos remete as regras de interpretação das normas tributárias previstas no
próprio CTN (art. 107), que determinam a aplicação da regra mais favorável
(art. 112) ao acusado (contribuinte).
CSLL, PIS E COFINS - LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências de CSLL, PIS e COFINS da mesma imputação que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotado, no mérito, o mesmo
tratamento da decisão proferida para todos os tributos, em função da sua
indissociável conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da 3a Turma Especial, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para acolher a decadência em relação a todos os períodos e
tributos lançados. Vencido o Conselheiro Walter Adolfo Maresch que não
desqualificava a multa e, por conseqüência acolhia a decadência somente em relação ao
IRPJ e CSLL relativo aos fatos geradores ocorridos até setembro de 1998 e até
novembro de 1998 em relação a PIS e COFINS.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

A PGFN opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para suprir omissão,
sem efeitos infringentes, conforme ementa abaixo (Ac. 1301-001.311):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Embargos declaratórios que se acolhe para suprir a omissão apontada, re-
ratificando-se a parte conclusiva do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, para suprir a omissão, sem produção de efeitos infringentes,
nos termos do relatório e voto proferidos pelo relator.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 585 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), alegando contrariedade à lei tributária, com relação ao art. 44, II, da Lei
9.430/96.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 597 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Afirma que a materialidade da conduta praticada pela contribuinte se ajusta à norma
inserida na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, pois, conforme provariam os
documentos constantes dos autos, o sujeito passivo, por sua ação firme e abusiva, no
sentido de omitir receitas, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém
determinado resultado: enriquecimento sem causa.
Assinala que a atividade ilícita do autuado teria sido claramente demonstrada pela
auditoria fiscal, eis que, embora se declarasse como empresa de pequeno porte, o
montante da omissão de receita apurada extrapola de uma forma inconteste a faixa de
valores de receita bruta para o enquadramento no SIMPLES.
E conclui que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita no auto de infração,
consistente na omissão de receitas apuradas em valor superior às faixas de
enquadramento no SIMPLES, regime no qual o contribuinte se declarava, motivo pelo
qual foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, havia redução da base de cálculo dos tributos
devidos, com evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente.
Pediu pelo restabelecimento da penalidade qualificada de 150%.
Assevera que, uma vez indiscutivelmente patenteado o cabimento da multa qualificada
em decorrência de fraude, torna-se imperiosa a aplicação do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional e requer, ao final:
Ante o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o presente
recurso, no sentido de se reformar o acórdão recorrido, para restabelecer a multa de
150% (cento e cinqüenta por cento), considerada a evidente configuração de atividade
fraudulenta pelo contribuinte, nos termos da fundamentação fático-jurídica supra,
incidentes o art. 44, II, da Lei no 9.430/96 (atual § 1o, com redação determinada pela Lei
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

n.o 11.488, de 2007) e, em conseqüência, determinar a aplicação do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional.
Passo ao exame da admissibilidade do Recurso Especial.
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma modalidade
residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da
vigência do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 2009 (30/06/2009). Trata-se de apelo reservado à Fazenda Nacional e a regra e
transição constava do art. 4o, da citada Portaria:
“Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas
sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta
Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18
e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.”
Essa regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, no art. 3o
anteriormente transcrito.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
“Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência
da prova;
(...)
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.”
(*) negritei
No caso desta modalidade recursal, em função da própria redação do inciso I, acima
negritada, a admissibilidade consiste na verificação dos seguintes pressupostos
processuais: (i) decisão não unânime e (ii) alegação de contrariedade à lei ou à
evidência de prova.
Com efeito, no caso em tela, tem-se uma decisão por maioria e a alegação foi
demonstrada como sendo a violação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Portanto, estão
presentes todos os pressupostos processuais para que o recurso seja admitido. A
verificação se de fato houve a violação é matéria de mérito a ser apreciada pela CSRF.
Em face do exposto, e com base no que dispõe o art. 3o e o art. 67, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015,
proponho seja DADO SEGUIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões
às fls. 607 e ss, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, trazendo excertos de julgados que
tratam da prova ilícita.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da PGFN
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

Conhecimento
Quanto ao conhecimento, tratando-se de Recurso Especial por contrariedade à lei,
acato nos termos do despacho de admissibilidade e da Portaria vigente – 147/2007:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
Assim,
adoto as razões do
despacho
de
admissibilidade
para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Mérito
Breve Síntese
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano-
calendário de 1998.
"1. Trata o presente processo dos Autos de Infra cão relativos ás exigências de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (1RPJ, fls. 158/159), Contribuição Social sobre o
Lucro (CSL, fls. 163/164), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS, fls.
168/169), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS, fls.
172/173), formalizando o crédito tributário no valor total de R$ 205.294,25 (fls. 03), ai
incluídos principal, multa de oficio proporcional de 225%, juros de mora calculados até
30/04/2004, em razão de "Depósitos Bancários Não Contabilizados", conforme fls. 159
– irregularidades assim descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 137/157:
15. Tendo em vista a negativa por parte do contribuinte não só em não prestar
esclarecimentos com relação a comprovação das origens dos recursos que propiciaram
os depósitos/créditos efetuados em suas contas bancárias no ano-calendário de 1998,
mas também na negativa em apresentar à fiscalização os livros contábeis e fiscais a
que estava obrigado a escriturar, exigidos pela legislação do Imposto de Renda, restou
como não comprovada, a juizo desta fiscalização, a origem daqueles recursos, o que
caracteriza "omissão de receita", a teor do disposto no art. 42 da lei n°9.430/96, abaixo
transcrito. (...)
19. Conforme já informado anteriormente, o contribuinte apresentou no ano-calendário
de 1998 Declaração Anual do Imposto de renda na forma simplificada, por se
enquadrar, a época, como ulna Empresa de pequeno Porte — EPP, informação nela
contida.
20. Pelo fato de ter apresentado Declaração do Imposto de Renda na forma simplificada
estava ele obrigado a escriturar o livro Caixo, caso não mantivesse escrituração
comercial, de acordo com o disposto no art. 7°, ,sç 1°, alínea "a", da lei n°9.317/96, a
seguir reproduzido; (...)

Ademais, houve o arbitramento do lucro, qualificação e o agravamento da multa
de ofício, restando em 225% o seu percentual.
A DRJ acatou a arguição de decadência em relação ao lançamento de IRPJ dos
três primeiros trimestres de 1998, e manteve o lançamento de IRPJ do 4o trimestre de 1998 e
integralmente de CSLL, PIS e COFINS.
E o acórdão recorrido afastou a qualificação da multa.
Vejamos o que disse a decisão recorrida:
Vê-se, que a única razão apontada pela fiscalização para qualificar a multa foi o fato de
que o montante da receita omitida (com base em situação de presunção) por depósitos
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

bancários de origem não comprovada extrapola os limites fixados para recolhimento dos
tributos com base no SIMPLES.
Ora, essa razão, por si só, não é suficiente a caracterizar urna conduta dolosa, a qual
deve ser comprovada de modo irrefutável, pois a existência de mais de uma
possibilidade, "per si", de interpretação acerca da subsunção dos fatos as normas que
cominam a aplicação de penalidade, no sentido de incidir a multa de oficio qualificada
ou não, nos remete as regras de interpretação das normas tributárias previstas no próprio
CTN (art. 107), que determinam a aplicação da regra mais favorável (art. 112) ao
acusado (contribuinte).
Nesse sentido, leciona Hugo de Brito Machado, que "a regra do art. 112 tem
nítida função de tornar efetivo o principio da legalidade" , fazendo, ainda,
referência a José Jayme de Macedo Oliveira, cujo magistério dispõe:
"O principio da legalidade, juntamente com o da tipicidade, vetores
mestres da tributação, impõe que qualquer dúvida sobre o perfeito
enquadramento do fato à norma, é de ser resolvida em favor do
contribuinte" 2. (Nossos Grifos).
Com efeito, verifica-se que a multa de oficio qualificada não é devida pelo contribuinte,
pois esta só corresponde aos casos em que for comprovado o evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Urna vez esta situação não foi
caracterizada, cabe aplicar a multa de oficio de 75%.
Vejamos o que diz a norma:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)"(destaquei)
Já os mencionados artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 trazem que:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
O TVF assim descreveu os motivos para aplicação da multa qualificada, fls. 223 e
ss:
"31. Conforme já se noticiou anteriormente, o contribuinte apresentou a sua
declaração do Imposto de Renda para o ano-calendário de 1998 na forma
simplificada, sendo que a condição para a sua inclusão no "Simples" era de estar
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

enquadrada como uma empresa de pequeno porte. Tudo isso, de acordo com as
informações contidas naquela Declaração.
32. Vale informar que se considera empresa de pequeno porte a pessoa jurídica
que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 e
igual ou inferior a R$ 720.000,00, aplicável até 31.12.98.
33. No entanto, o montante da omissão de receita apurada extrapola de uma
forma inconteste it faixa de valores de receita bruta acima informada, sendo de
se aplicar, a juizo dessa fiscalização, a multa qualificada prevista no art. 44,
inciso II, da Lei 9.430/96, por ver configurado o tipo de infração definida no
art. 72, da Lei 4.502/64 e no art. 10 da lei n° 8.137/90. Os dispositivos legais
apresentam as seguintes transcrições:" (Nossos Grifos)

Verifica-se neste caso, que o lançamento decorreu da omissão de receitas por não
comprovação da origem dos depósitos bancários no ano-calendário de 1998.
Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário. Mas essa prova
cabe à recorrente. Ao Fisco cabe provar o fato indiciário, definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, qual seja, a ocorrência de depósitos bancários de
origem não comprovada. Não há dúvidas de que os depósitos efetivamente ocorreram.
Regularmente intimada, o contribuinte poderia afastar a presunção de omissão de receitas, desde
que apresentasse, nos termos da lei, documentação hábil e idônea que comprovasse, de forma
individualizada, a origem dos valores creditados em suas contas-correntes.
O contribuinte foi por diversas vezes intimado para que prestasse esclarecimentos
porém solicitou prorrogação de prazo e ao final nada apresentou. Bem como não apresentou seus
livros contábeis e fiscais, motivo pelo qual levou a fiscalização a arbitrar o seu lucro.
Alcançando o montante abaixo de valores omitidos:

Por se tratar de presunção legal, talvez se aplicasse aqui a Súmula 25 deste CARF,
entretanto, verifica-se que não houve sequer uma tentativa de esclarecimentos que não restaram
aceitos.
Os valores que deixaram de ser escriturados e tributados permitiam ao
contribuinte a opção mais favorável de tributação, no SIMPLES.
Não se trata de mero erro de escrituração, o dolo é evidente quando o contribuinte
deixa de escriturar valores de suas contas bancárias, sem ao menos ter uma justificativa para
tanto e isso ao longo do ano-calendário, lhe permitindo a opção pelo regime mais favorável. Se
tratasse de erro, poderia ter corrigido à tempo, o que não fez igualmente.
Ademais, seguem trechos do Ac. 9101-003.583, da ex-Conselheira Cristiane
Costa Silva, no sentido de que a omissão substancial de receitas, legitima a aplicação da multa
qualificada:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44. OMISSÃO SUBSTANCIAL.
SÚMULA CARF 25.
A omissão substancial de receita, sem que sejam justificados 90% dos
depósitos bancários, legitima a aplicação de multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita,
impedindo a aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo do
contribuinte, na forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
O lançamento tributário expressamente trata do dolo do contribuinte, com a
substancial omissão de rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula CARF
25 para manutenção da multa.

Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma, eis que os fatos descritos pelo
Termo de Verificação Fiscal – inclusive para justificar a qualificação da multa de ofício
– atestam que houve substancial omissão pelo contribuinte e, assim, o dolo na sua
conduta. Com efeito, a omissão substancial de receita, sem que sejam justificados 90%
dos depósitos bancários, legitima a aplicação de multa qualificada. Não há mero erro do
contribuinte, mas conduta evidente de sonegação fiscal.
Lembro que a Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita,
impedindo a aplicação de multa qualificada sem a comprovação do dolo do
contribuinte, na forma dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (grifo nosso)
No caso destes autos, o lançamento tributário expressamente refere-se ao dolo do
contribuinte, comprovando-o pela substancial omissão de rendimentos (90%). Assim,
aplicando o racional da Súmula CARF 25, entendo pela procedência da multa
qualificada.
Assim, no meu entendimento claro o intuito doloso de se pagar menos tributo,
devendo manter-se a multa qualificada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito,
DAR-LHE provimento, para restabelecer a multa qualificada e consequentemente afastar a
decadência do acórdão recorrido.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de, no mérito, dar provimento
ao recurso especial da PGFN.
A PGFN pretende o restabelecimento da multa qualificada afastada, por maioria
de votos, no acórdão recorrido, arguindo contrariedade à lei ou à evidência de prova.
Como bem exposto pela I. Relatora, as exigências decorrem de presunção de
omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ao longo do ano-
calendário 1998, mas a autoridade fiscal entendeu cabível a qualificação da penalidade por
considerar significativos os valores omitidos, mormente tendo em conta os limites de receita
bruta para permanência da Contribuinte na sistemática simplificada de recolhimentos.
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano). De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 quando constatado que
a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da
atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para,
consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta
conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os
meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas
estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à
determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador,
diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade
omitidas.
No presente caso, a autoridade lançadora, conforme exposto no Termo de
Verificação Fiscal às e-fls. 223:
i)
descreve as dificuldades para obtenção dos extratos bancários
junto à Contribuinte e a posterior requisição às instituições
financeiras;
ii)
justifica a intimação para comprovação da origem dos depósitos
aos valores acima de R$ 400,00 em razão do grande volume de
operações verificadas;
iii)
aponta que a Contribuinte não apresentou qualquer justificativa
aos questionamentos apresentados e também não apresentou
livros contábeis e fiscais, para assim firmar a presunção de
omissão de receitas e o necessário arbitramento dos lucros e
correlacionar a omissão na conduta da Contribuinte ao disposto
no art. 1o, inciso I da Lei no 8.137/90;
iv)
individualiza os depósitos de origem não comprovada tidos como
presumidas receitas omitidas e consolida trimestralmente a
omissão de receita apurada nos montantes indicados pela I.
Relatora;
v)
justifica a qualificação da penalidade nos termos expostos pela I.
Relatora, destacando que a Contribuinte estava enquadrada
como uma empresa de pequeno porte cuja receita bruta deveria
ser inferior a R$ 720.000,00, limite extrapolado em face das
omissões constatadas;
vi)
motiva, também, o agravamento da penalidade em razão da não
prestação de esclarecimentos exigidos no curso da ação fiscal.
No julgamento de 1a instância, inclusive com voto favorável desta Conselheira, à
época julgadora integrante da 1a Turma de Julgamento da DRJ/Campinas, a qualificação da
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

penalidade foi mantida porque não questionada pela Contribuinte, como assim exposto às e-fls.
389/390:
11. Contrapõe-se, ainda, à aplicação da multa no percentual de 225%, alegando caráter
confiscatório e que não houve perda de prazo para atendimento a solicitações
formuladas.
11.1. A esse respeito, tem-se a observar que a fiscalização agravou a multa de 75% para
150% (art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96), mediante justificativa da configuração de
fraude pela constatação de ter a contribuinte apresentado declaração na forma
simplificada, identificando-se como empresa de pequeno porte, portanto com receita
bruta inferior a R$ 720.000,00, mas ter omitido receitas em montantes que extrapolam
tal limite. Além disso, não apresentou em momento algum documentos pertinentes a sua
escrituração, remanescendo sem justificativa valores de depósitos bancários
significativamente superiores às receitas declaradas, a evidenciar a reiterada intenção de
ocultar tais operações. Contra tais constatações nada opôs a impugnante. Limita-se a
questionar a majoração da multa em 50%, ou seja de 150% para 225%, sob argumento
de não ter ocorrido perda de prazo para atendimento a fiscalização.
[...]
O Colegiado a quo, contudo, apreciou os questionamentos trazidos em recurso
voluntário – e a PGFN nada diz acerca de eventual preclusão em seu recurso especial - e excluiu
apenas a qualificação da penalidade sob os seguintes fundamentos:
Verifica-se, de plano, que o deslinde do presente litígio está ligado diretamente
qualificação ou não da multa de oficio, pois isto este fator será determinante para a
determinação do prazo a quo da contagem prazo decadencial, ou seja, se aplica-se o
prazo previsto no art. 173, I do CTN ou o do art. 150, § 4°.
Desta forma, passo a enfrentar primeiramente a questão da qualificação da multa, para
depois, por consequência, enfrentar a preliminar de decadência. Vejamos. A peça
acusatória do lançamento, consignada no Termo de Verificação Fiscal, aponta como
razões de qualificação da multa o seguinte:
[...]
Ora, essa razão, por si só, não é suficiente a caracterizar urna conduta dolosa, a qual
deve ser comprovada de modo irrefutável, pois a existência de mais de uma
possibilidade, "per si", de interpretação acerca da subsunção dos fatos as normas que
cominam a aplicação de penalidade, no sentido de incidir a multa de oficio qualificada
ou não, nos remete as regras de interpretação das normas tributárias previstas no próprio
CTN (art. 107), que determinam a aplicação da regra mais favorável (art. 112) ao
acusado (contribuinte).
Nesse sentido, leciona Hugo de Brito Machado, que "a regra do art. 112 tem nítida
função de tornar efetivo o principio da legalidade"1 , fazendo, ainda, referência a José
Jayme de Macedo Oliveira, cujo magistério dispõe:
"O princípio da legalidade, juntamente com o da tipicidade, vetores mestres da
tributação, impõe que qualquer dúvida sobre o perfeito enquadramento do fato a
norma, é de ser resolvida em favor do contribuinte"2 . (Nossos Grifos).
Com efeito, verifica-se que a multa de oficio qualificada não é devida pelo contribuinte,
pois esta só corresponde aos casos em que for comprovado o evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Urna vez esta situação não foi
caracterizada, cabe aplicar a multa de oficio de 75%.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, Vol. II, Ed. Atlas, Sao Paulo, 2004, pag.
279.
2 OLIVEIRA. José Jayme de Macedo. Código Tributário Nacional, Saraiva, São Paulo, 1998. pag. 286.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.030 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.002330/2004-52

Esclareça-se que nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os depósitos
bancários de origem não comprovada a recebimentos decorrentes de sua atividade. A autoridade
lançadora caracterizou-os como receitas apenas em razão da presunção legal que toma por
indício a falta de comprovação de sua origem em face de regular intimação dirigida pelo agente
fiscal. Em tais circunstâncias, há dúvida se a intenção da Contribuinte era ocultar receitas para se
manter enquadrada no Simples Federal.
Ademais, sendo assim, e especialmente diante das premissas inicialmente fixadas
neste voto, é aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital